Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, como afirmado pelo Agravante, no sentido da existência de boa-fé na percepção da gratificação em debate.
3 – A premissa básica para a análise das teses formuladas pelo Agravante consiste na demonstração da boa-fé no recebimento da gratificação lamentada na origem, demonstração essa a ser realização no curso do Feito originário sob a luz do contraditório. Até mesmo as alegações de prescrição e decadência dependem da aferição da existência de boa-fé do servidor, uma vez que, “Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, demonstrada a má-fé do administrado, torna-se imprescritível o direito da Administração de anular seus próprios atos.” (Acórdão 1158920, 07093242020188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4 – Não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo Agravante, escorreito o indeferimento realizado pelo Magistrado de origem.
Agravo de Instrumento desprovido.